Tribunal: STF
Processo: ARE 1513859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.



    1. A autora, servidora pública do Município de Anápolis, tem direito ao recebimento do adicional de titulação no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), considerando que à data da propositura do processo administrativo este era o percentual legalmente previsto.



    2. A alteração posterior da lei complementar municipal que restringiu os requisitos para a concessão do adicional de titulação não pode ser aplicada para prejudicar a autora, que já estava com o seu processo administrativo em tramitação.



    3. Isto porque, na data do requerimento administrativo, a autora já havia implementado todos requisitos legais para o recebimento do adicional, conforme previsão da legislação vigente à época, quais sejam, estabilidade no cargo e conclusão de ensino superior em qualquer área de conhecimento. Desta forma, não há óbice para concessão direta do adicional no percentual de 25% sobre o vencimento-base da apelada.



    4. Não obstante não haver direito adquirido a regime jurídico (tema 41 do STF), o tema não se aplica ao caso, uma vez que a legislação vigente à época do pedido administrativo reconhecia o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento d a autora , não podendo alcançá-la a autora a redução do percentual por lei posterior.



    5. Tratando-se de condenação não tributária contra a Fazenda Pública, sobre o montante a ser adimplido deve m se r somados juros de mora, desde a citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido adimplida, isso até o dia 08.12.2021, data da publicação da emenda constitucional 113, a partir de quando (09.12.2021) deverão os consectários incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, segundo o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3º).



    6. Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados integralmente pelo Município, devem ser arbitrados somente no momento da liquidação do julgado, conforme disciplina o artigo 85, parágrafo s 3º e 4º, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada parcialmente a sentença nesse ponto.



    APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente